Tribunal: TJDFT
Processo: 0738171-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. A Lei n. 11.960/2009 foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal na parte em que determina a aplicação do índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, Taxa Referencial (TR), para correção monetária do débito imposto à Fazenda Pública.
2. Incide o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), para fins de atualização monetária, nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário n. 870.947. Tema de Repercussão Geral n. 810.
3. A decisão do Supremo Tribunal Federal não enseja a reforma automática das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente, de forma a ser indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário n. 730.462. Tema de Repercussão Geral n. 733.
4. Agravo de instrumento desprovido.